Tribunal: TJDFT
Processo: 0715958-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO. PONTO DE FIXAÇÃO. PREÇOS DE REFERÊNCIA. POSTES. REVISÃO CONTRATUAL. VARIAÇÃO DE PREÇOS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Dispõe o artigo 355, inciso I, do CPC, que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença, com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Por sua vez, como destinatário da prova, cabe ao juiz verificar quais serão necessárias para a instrução do processo e formação de seu livre convencimento, indeferindo as diligências protelatórias ou sem utilidade. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitado.

2. O contrato celebrado entre as partes tem natureza mista, devendo-se observar, conforme mencionado na sentença, os princípios da autonomia da vontade, da livre concorrência e da autonomia privada, mas também dos princípios e regras que envolvem os contratos com a Administração Pública.

3. O valor referência estipulado pela Resolução não se afigura rígido e imutável, de modo que incidem sobre ele os índices inflacionários, aptos a justificar a correção do preço corresponde à variação verificada, a fim de se manter o equilíbrio financeiro. Assim, conquanto não se olvide a possibilidade de correção monetária dos valores, por ponto de fixação, deve ser considerado o contrato vigente à época da irregularidade constatada, para a aferição do quantum devido.

4. Não se afigura legítima a pretensão de se manter inalterado o valor de referência, sem que se observe a respectiva correção monetária, alheio, portanto, ao processo inflacionário existente. E, de outro lado, constatado o excesso praticado na atualização monetária da quantia cobrada pela distribuidora de energia elétrica, admite-se a sua adequada revisão, razão pela qual mantém-se incólume a r. sentença.

5. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.